Tribunal: STF
Processo: ARE 1582153
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Doc. 16, fls. 1-4):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE EXTORSÃO E CURANDEIRISMO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CURANDEIRISMO POR GILSON MARCELINO. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO/CONDENADO POR TAL CRIME. REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO DO PLEITO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO DATIVO PARA FIGURAR COMO ADVOGADO PARTICULAR DO APELANTE GILVAN BEZERRA MARCELINO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 263 DO CPP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES. REJEIÇÃO. ART. 70, §2º, DO CPP. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE GILVAN BEZERRA MARCELINO. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE EXTORSÃO, FEITO POR AMBOS OS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL DO DELITO DE EXTORSÃO, FEITA POR AMBOS OS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DECOTE DA CULPABILIDADE QUANTO AO APELANTE GILVAN. CONFIGURADO BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE À UTILIZADA NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NO CRIME DE EXTORSÃO, SUSCITADA PELA DEFESA DE GILVAN BEZERRA MARCELINO. ACOLHIMENTO. MAIS BENÉFICO AO RÉU. EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS AO ACUSADO GILSON MARCELINO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO FEITA PELA DEFESA DE GILVAN. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DELITUOSA. PRETENSA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA NO CRIME DE CURANDEIRISMO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. MULTA TAMBÉM DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSA ALTERAÇÃO DE REGIME DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ART. 33, §2º, ALÍNEA A, E §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO FEITO POR AMBOS OS APELANTES. NORMATIVAS LEGAIS INTEGRADAS À FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIAS DO STJ. RECURSO DE GILSON MARCELINO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DE GILVAN BEZERRA MARCELINO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O apelante Gilson Marcelino requereu sua absolvição quanto ao crime de curandeirismo, no entanto, ele não foi denunciando, nem condenado por tal delito, de maneira que o não conhecimento do seu apelo, neste particular, é medida impositiva. 2. O art. 263 do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que o acusado tem o direito, nos casos de defesa dativa, de poder nomear novo advogado de sua confiança a qualquer momento. Portanto, não há óbice para deferir o requerimento feito pela defesa de Gilvan Bezerra Marcelino para figurar como advogado particular do réu. Ressalvando fazer jus o causídico de honorários referentes ao período em que atuou como defensor dativo. 3. As preliminares de incompetência e inépcia da inicial suscitadas por ambos os apelantes devem ser rejeitadas, uma vez que “as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal." (AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.), assim como pelo fato de que a denúncia cumpre os requisitos previstos no art. 41 do CPP. 4. A materialidade e autoria do crime de extorsão estão sobejamente comprovadas nos autos para ambos os apelantes, sobretudo pelos depoimentos colhidos na fase judicial, não havendo que se falar em absolvição. 5. O vetor da culpabilidade foi fundamentado de forma semelhante à circunstância judicial das consequências do crime configurando verdadeiro bis in idem e deve, portanto, ser decotada. 6. A aplicação da fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima do crime de extorsão para cada circunstância judicial é mais benéfica ao acusado, devendo ser esta a ser utilizada e, embora este tenha sido um pedido exclusivo da defesa de Gilvan, deve ser estendido ao corréu Gilson. 7. O regime inicial de cumprimento de pena permanece sendo o fechado, uma vez que a pena do acusado Gilvan permaneceu acima dos 8 (oito) anos, contendo circunstância judicial desfavorável (33, §2º, “a”, e §3º, e art. 59, ambos do Código de Processo Penal). 8. Sobre o pleito de prequestionamento formulado por ambos os apelantes, considerando que as temáticas que foram submetidas a esta egrégia Câmara foram apreciadas em sua integralidade, torna-se desnecessária a manifestação expressa dos artigos legais utilizados pelos acusados, de modo que a apreciação das matérias de forma pertinente se torna suficiente. 9. Recurso de Gilson Marcelino parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso de Gilvan Bezerra Marcelino conhecido e provido parcialmente.



    Consta dos autos que GILVAN BEZERRA MARCELINO e GILSON MARCELINO foram condenados, respectivamente, o primeiro pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, bem como pela prática do crime previsto no art. 284, II e III, § único, do CP, à pena de 6 meses de detenção, além do pagamento de 30 dias-multa; o segundo pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do CP, à pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 30 dias-multa (Doc. 5).



    Interpostos recursos de Apelação, foi o de GILSON desprovido e o de GILVAN parcialmente provido pelo TJMT para “reduzir sua pena para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser iniciada em regime fechado e ao pagamento de 30 dias-multa pelo delito do art. 158, §1º, do CP, assim como reduzo a pena de multa do delito previsto no art. 284, II e III, § único, do CP para 10 dias-multa, estendendo seus efeitos ao acusado Gilson Marcelino para reduzir sua pena, quanto ao crime de extorsão, para 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa” (Doc. 16, fl. 21).



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos tão somente “para fazer constar do julgado embargado a fixação de honorários advocatícios em seu favor no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo inalterados os demais termos ali constante”(Doc. 24, fl. 6).



    Os acusados, então, interpuseram Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal.



    GILVAN alega a existência de afronta aos arts. 5º, XXXVII, LIII, XLVI e 93, IX, CF/1988 (Doc. 28).



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que “restou-se devidamente demonstrado perante o r. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que a decisão foi proferida ao arrepio de normas estabelecidas na Constituição Federal de 1988, especificamente as contidas no art. 5º, incisos XXXVII, LIII e XLVI, todos da Carta Magna de 1988, pois não foi reconhecida a incompetência do juízo de origem, bem como, na dosimetria da pena, a Corte Estadual se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para agravar a pena-base do recorrente, e ainda, deixou de aplicar ilegalmente a atenuante de confissão”(Doc. 28, fl. 12).



    Assevera que “deveria ser reconhecida a Comarca de Parelhas/RN como a competente para processar e julgar o feito, seguindo agora a precisa inteligência do art. 72, caput, do CPP, e não a Comarca de Acari/RN, como equivocadamente, repita-se, se decidiu por analogia nestes autos. Até porque, saliente-se que a analogia só se aplica em caso de lacuna legal, o que não é a hipótese destes autos”(Doc. 28, fl. 21).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário para que 



    a.1) em razão da transgressão/contrariedade ao mandamento legal insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, que esta Corte suprema decrete a anulação do acórdão proferido pela Corte a quo em sede de embargos declaratórios de Apelação Criminal, determinando o retorno dos autos àquela Corte Estadual (TJ/RN) para que seja realizado novo julgamento, com a efetiva apreciação da irresignação de indulto natalino veiculada na medida integrativa; 



    a.2) pelo fato do r. juízo de Acari/RN ser incompetente para processar e julgar o presente feito, e em razão da contradição não sanada pelo TJ/RN, que esta r. Corte Suprema (STF) reconheça a contrariedade ao art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da CF de 1988 (princípio do juiz natural), reconhecendo então o r. juízo da Comarca de Parelhas/RN como competente, nos exatos termos da regra específica estabelecida no aludido art. 72, caput, do CPP, anulando-se todos os atos decisórios e remetendo-se os autos ao respectivo juízo competente, em razão de contrariedade aos termos preconizados na Constituição Federal de 1988; 



    b) Quanto às matérias subsidiárias: b.1) na remota possibilidade de não serem acolhidas as preliminares suscitadas nas alíneas anteriores, quanto à dosimetria da pena pelo delito de extorsão, que sejam excluídas na 1ª fase as vetoriais negativas de circunstâncias e consequências do crime, reconhecendo nesta parte a transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988 (princípio da individualização da pena), refazendo a dosimetria da pena-base do recorrente; ademais, que este Egrégio STF aplique ainda a atenuante de confissão, tudo isso em razão da confissão extrajudicial em sede policial e confissão qualificada/parcial em juízo, sendo certo que também nesta parte (2ª fase da dosimetria) houve transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988 (princípio da individualização da pena), refazendo a dosimetria de pena do recorrente também nesta 2ª fase; e por fim, em razão do reconhecimento das ilegalidades supramencionadas, é certo também que esta Egrégia Corte Suprema deve proceder à readequação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente para no mínimo o REGIME SEMIABERTO, haja vista a drástica redução da pena com o provimento deste recurso, em que inevitavelmente a pena não excederá a 08 (oito) anos, tratando-se de réu/recorrente não reincidente (art. 33, § 2º, “b”, do CP)



    A seu turno, o réu GILSON sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XLVI e 93, IX, da CF/88 (Doc. 30).



    O Tribunal de origem negou seguimento aos recursos extraordinários quanto ao Temas 339 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 34).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a incidência dos referidos óbices processuais (Docs. 39 e 40).



    Ressalto que foram interpostos Recursos Especiais (Docs. 26 e 28), os quais foram inadmitidos na origem (Doc. 34). Em seguida, foram interpostos Agravos (Docs. 36 e 37), os quais tiveram o provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Docs. 67 e 68). Novamente, interpostos Agravos Regimentais, foram estes desprovidos (Docs. 88 e 92), tendo os acórdãos transitado em julgado (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



    Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos de GILVAN e GILSON para, respectivamente, sustentarem a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fls. 5-6 e Doc. 30, fls. 5-6):



    I.3 – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Inicialmente, é importante ressaltar também que o presente recurso envolve questões relevantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Isso porque a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ora guerreada, afronta o princípio constitucional da fundamentação (art. 93, IX, da CF). 



    Nessa esteira, no presente caso, é trazida uma discussão acerca da falta de fundamentação quanto ao Recurso manejado pela parte, o que afronta diretamente o princípio constitucional da fundamentação/motivação judicial, garantia que possui guarida Constitucional, e que inclusive ganhou repercussão geral no recurso protocolado sob o número: QO no AI 791292 RG/PE – Pernambuco. 



    Além do mais, verifica-se que o TJ/RN se negou a reconhecer a incompetência do juízo de origem, afrontando assim o princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII da CF de 1988), possuindo tal matéria também repercussão geral através do recurso protocolado sob a seguinte identificação: RE 597133 (Tema 170). 



    E como se não bastasse, percebe-se que o TJ/RN ainda se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para agravar a pena-base do recorrente, bem como, deixou de aplicar a atenuante de confissão, o que afronta diretamente o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988), garantia que possui guarida Constitucional e que sem sombra de dúvidas também goza de repercussão geral. 



    Assim, em todas as discussões versadas no presente caso, é patente a repercussão geral exigida pelo art. 1.035, § 1º, do novo Código de Processo Civil. Portanto, eis que demonstrado o requisito de admissibilidade pertinente, restando evidenciado o cabimento do presente recurso.



    I.3 – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Inicialmente, é importante ressaltar também que o presente recurso envolve questões relevantes do ponto de vista jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Isso porque a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ora guerreada, afronta o princípio constitucional da fundamentação (art. 93, IX, da CF). 



    Nessa esteira, no presente caso, é trazida uma discussão acerca da falta de fundamentação quanto ao Recurso manejado pela parte, o que afronta diretamente o princípio constitucional da fundamentação/motivação judicial, garantia que possui guarida Constitucional, e que inclusive ganhou repercussão geral no recurso protocolado sob o número: QO no AI 791292 RG/PE – Pernambuco. 



    Além do mais, percebe-se que o TJ/RN ainda se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para agravar a pena-base do recorrente, o que afronta diretamente o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988), garantia que possui guarida Constitucional e que sem sombra de dúvidas também goza de repercussão geral. 



    Assim, em todas as discussões versadas no presente caso, é patente a repercussão geral exigida pelo art. 1.035, § 1º, do novo Código de Processo Civil. Portanto, eis que demonstrado o requisito de admissibilidade pertinente, restando evidenciado o cabimento do presente recurso. 



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, estes foram os fundamentos utilizados pelo TJRN para, afastando as preliminares, manter a condenação dos réus (Doc. 16, fls. 5-17):



    VOTO PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, QUANTO AO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CURANDEIRISMO DE GILSON MARCELINO. ACOLHIMENTO. APELANTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO/CONDENADO POR TAL CRIME.



     O apelante Gilson Marcelino pleiteou por sua absolvição quanto ao delito de curandeirismo, tendo a douta 3ª Procuradoria de Justiça suscitado preliminar de não conhecimento do recurso no que tange a este pedido. Assiste razão ao parquet oficiante neste 2º grau. Isto porque o apelado não foi denunciando por tal crime (ID 19658751), assim como não foi condenado na sentença penal (ID 19659619).



    Desta feita, acolho a referida preliminar para não conhecer, neste particular, do apelo interposto pela defesa do recorrente Gilson Marcelino. É como voto. REQUERIMENTO DE AVALIAÇÃO DO PLEITO DE RENÚNCIA DO ADVOGADO DATIVO PARA FIGURAR COMO ADVOGADO PARTICULAR DO APELANTE GILVAN BEZERRA MARCELINO. 



    A defesa de Gilvan Bezerra Marcelino formulou pedido de apreciação da sua renúncia da função de advogado dativo para figurar como advogado particular do apelante. Pois bem. Após analisar os autos, observo que o Dr. Flaci Costa Santos (OAB/RN 12.810) atuou como advogado dativo do apelante da resposta à acusação até a prolação da sentença, sendo contratado como advogado particular nesse momento processual, de modo que não vejo qualquer óbice para o deferimento do seu pleito. Isso porque o art. 263 do Código de Processo Penal é expresso no sentido de que o acusado tem o direito, nos casos de defesa dativa, de poder nomear novo advogado de sua confiança a qualquer momento. 



    Ademais, como bem suscitado pela 3ª Procuradoria de Justiça “tal renúncia do causídico do seu munus público a destempo deve ser levada em consideração para a fixação de futuros honorários advocatícios, devendo ele ser remunerado pelo Estado nas proporções dos atos processuais até então praticados” (ID 20425809 – Pág. 6), de modo que acolho o requerimento pleiteado pela defesa, consignando que, ainda assim, caberá ao Estado o pagamento proporcional dos honorários cabíveis a ele durante o período que figurou como advogado dativo. 



    É como voto.



    DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA POR AMBOS OS RECORRENTES. REJEIÇÃO. ART. 70, §2º, DO CPP. PRECLUSÃO. Os apelantes alegam que o juízo competente para o julgamento do feito seria o de Picuí/PB, uma vez que este era o local onde residia a vítima no momento em que se consumou o delito. No entanto, razão não lhe assiste. É que, embora tenha ficado claro, de acordo com o depoimento da vítima (ID’s 19659605, 19659606, 19659607 e 19659608), que ela estava residindo em Picuí/PB quando contratou os serviços de curandeirismo do acusado Gilvan (maio/2019), quando da extorsão (crime mais grave) em que o recorrente exigia os valores finais dela, período entre setembro e outubro de 2019, esta já residia em Carnaúba dos Dantas (Termo da Comarca de Acari/RN). Nesse ponto, importante suscitar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de extorsão se consuma com a exigência da vantagem indevida. Senão vejamos:



    [...]



    Nessa perspectiva, utilizando-se das palavras da douta 3ª Procuradoria de Justiça, “considerando que o crime de extorsão foi cometido via WhatsApp, não se sabendo ao certo de qual local o recorrente Gilvan encaminhou as mensagens para a vítima, é certo que a competência territorial deve seguir, por analogia, a regra disposta no art. 70, §2º, do CPP2 , o qual dispõe sobre a possibilidade de ser observado o lugar de exaurimento do crime para fixação da competência, que, na hipótese dos autos, foi na Comarca de Acari, porquanto foi lá que o recorrente Gilson apoderou-se dos bens extorquidos pelo seu comparsa Gilvan.”(ID 20425809 – Pág. 8). 



    De mais a mais, cumpre registrar que a defesa apenas se insurgiu quanto a esse ponto já nas alegações finais e razões de apelação, ao final da instrução, restando, portanto, preclusa a matéria.



    [...]



    DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, SUSCITADA PELA DEFESA DE GILVAN BEZERRA MARCELINO. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE CUMPRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP.



    Assim sendo, verifico que, embora não haja data ou horários precisos do momento em que ocorreram os fatos delituosos, a denúncia contém a exposição dos fatos, com todas as circunstâncias nela existentes, viabilizando o direito ao contraditório e a ampla defesa e, portanto, em consonância com o que determina o art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da denúncia.



     É como voto. MÉRITO



    [...]



    Pois bem. Volvendo-se os olhos para o caso presente, tenho que a materialidade e autoria, tanto do acusado Gilvan, quanto do corréu Gilson, restaram plenamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos colhidos em audiência de instrução.



    [...]



    Dessa forma, restou claro que o acusado tinha função importantíssima na empreitada criminosa, pois era responsável por efetivar o delito, indo pegar os objetos e levá-los para a residência deles. Assim, verifico que Gilvan era responsável por amedrontar (constranger sob grave ameaça) a vítima, enquanto Gilson era o responsável em exaurir o delito (obter a vantagem indevida) e, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, “tal fato finda por demonstrar, uma vez mais, a necessária incidência da teoria unitária, que consiste em mais de um agente que concorre para a prática da infração penal, mas praticando conduta diversa do outro, obtendo, porém, um só resultado. Neste caso, configura somente um delito.” (ID 19659619), evidenciando, portanto, a existência de prévio ajustes de vontades entre eles, ou seja, a coautoria.



    [...]



    No presente caso, a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao delito ora analisado, uma vez que ele diagnosticou um “tumor prestes a estourar” na vítima, aproveitando-se do seu momento de vulnerabilidade e, diante disso, por meio de reza (gestos e palavras) prometeu curá-la. Além disso, essa prática não pode ser interpretada como o direito constitucional à liberdade de consciência e crença, uma vez que o acusado não apenas usou de sua liberdade religiosa para então expressá-la livremente, o que o réu fez foi lançar um diagnostico inverídico, prometer uma cura que sabia não existir, impedindo que a vítima fosse atrás de profissionais que realmente pudessem ajudá-la. 



    Assim, tenho que a conduta incriminadora do agente, no caso em deslinde, não é puramente a reza, mas sim o fato de ter o acusado prometido uma cura, tomando lugar da própria medicina e ciência.



    [...]



    Desse modo, a prática do curandeirismo está evidenciada, não havendo que se falar em reforma da sentença do juízo singular para absolvê-lo. O apelante pugna, de forma subsidiária, pela aplicação do princípio da consunção entre o crime de extorsão e curandeirismo. Sem razão, contudo. É que o princípio da consunção ou absorção (como também é conhecido) aponta que, quando um crime é meio necessário para a execução de outro, mais abrangente, se aplica somente a norma referente a este crime, não sendo este o caso que aqui se apresenta, sobretudo porque os delitos imputados ao réu visa proteger bens jurídicos distintos. O curandeirismo visa proteger a incolumidade pública, enquanto que o delito de extorsão protege o patrimônio.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por fim,, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente